Tribunal: STF
Processo: RHC 272631
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO TÍPICA, REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Reinaldo da Silva, em 13.4.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.067.149/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da 23ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 21.8.2023, na Ação Penal n. 1501560-22.2022.8.26.0004, pela prática do crime previsto no inc. V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado) e nos §§ 1º e 3º do art. 158 (extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima) do Código Penal, às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa (fl. 52, e-doc. 2).

3. Em 30.1.2024, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:
“Apelação criminal. Roubo circunstanciado e extorsão qualificada. Preliminar de nulidade de provas, por violação ao sigilo das comunicações, rejeitada. Recursos defensivos visando à absolvição por insuficiência probatória, ou a desclassificação do delito de extorsão para a sua forma simples. Não acolhimento. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Validade dos depoimentos colhidos, aliando-se ao seguro reconhecimento da vítima e dos demais elementos probatórios.  Condenações mantidas. Penas e regimes prisionais bem estipulados. Recursos não providos” (fl. 23, e-doc. 22).

Esse acórdão transitou em julgado em 30.1.2024 (e-doc. 22).

O recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 2126674-52.2024.8.26.0000, julgada improcedente pelo Quinto Grupo de Direito Criminal em 28.7.2024 (e-doc. 22).

4. Em 14.1.2026, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.067.149/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a) a declaração de que os fatos corresponderiam a crime único de tentativa de roubo majorado; e b) a redução da pena, com as alegações de bis in idem na valoração da restrição de liberdade da vítima, impossibilidade de exasperação da pena-base decorrente de o crime ter sido praticado na presença de crianças, carência de fundamentação idônea para a incidência de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria do roubo e ofensa ao princípio da isonomia.

5. Em 16.1.2026, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu o requerimento liminar (e-doc. 5). Em 2.2.2026, o pedido de reconsideração dessa decisão foi indeferido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 23).

Em 23.3.2026, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.067.149/SP (e-doc. 36). Em 7.4.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a determinação do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos, em que não se observa qualquer ilegalidade na dosimetria da pena calculada pelas instâncias de origem. 
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 47).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega cabível a impetração de habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assevera a ausência de desígnios autônomos e, por consequência, de concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, pelo que se teria continuidade delitiva de crime de roubo.

Argumenta não ter exercido posse sobre os bens da vítima, configurando-se tentativa de roubo, não roubo consumado.

Realça a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena em duas ocasiões: a) a restrição de liberdade da vítima foi utilizada para majorar o roubo e para qualificar a extorsão; e b) em se tratando exclusivamente do roubo, essa mesma circunstância foi valorada tanto na primeira fase, para exasperar a pena-base, quanto na terceira etapa, como causa de aumento.

Sustenta que “não pode prosperar o agravamento da pena base porque o paciente ‘cometeu o crime na presença de crianças’, na medida em que a grave ameaça já faz núcleo do tipo para caracterizar o roubo. E com relação às crianças, nada foi cometido contra elas” (fl. 14, e-doc. 51).

Defende que, na terceira fase da dosimetria do roubo, as duas causas de aumento teriam sido aplicadas de forma sucessiva e cumulativa, sem fundamentação concreta.

Assinala ofensa ao princípio da isonomia, pois o recorrente teria sido apenado em vinte anos de reclusão, enquanto a corré, em idêntica situação fático-processual, teria recebido pena de oito anos de reclusão.

Requer liminarmente “seja determinada a imediata suspensão do feito até o julgamento do mérito da presente ação mandamental, evitando-se a prática de mais atos judiciais de cunho prisional em regime muito severo e em pena tamanha, que possam trazer dano irreparável ao paciente” (fl. 16, e-doc. 51).

Pede “o recebimento e provimento do Recurso Ordinário em habeas corpus com pedido liminar, para reformar a decisão recorrida e conceder a ordem de habeas corpus de ofício, tal como acima fundamentado, para que haja o reconhecimento do bis in idem, afastando-se o concurso material; a declaração de crime único, com readequação da tipificação; subsidiariamente, a redução da pena, com nova dosimetria; a reavaliação do regime prisional, após o redimensionamento da pena, de acordo com as súmulas 269 e 441, ambas do Superior Tribunal de Justiça, e súmulas 718, 719 do Supremo Tribunal Federal, fixando-se regime semiaberto” (fl. 16, e-doc. 51).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a) a declaração de que os fatos corresponderiam a crime único de tentativa de roubo majorado; e b) a redução da pena, sob os argumentos de bis in idem na alegada utilização da restrição de liberdade da vítima para exasperar a pena-base do roubo, majorar o roubo e qualificar a extorsão, impossibilidade de exasperação da pena-base decorrente de o crime ter sido praticado na presença de crianças, carência de fundamentação idônea para a incidência de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria do roubo e ofensa ao princípio da isonomia. Sendo reduzida a pena, requer a readequação do regime inicial de cumprimento.

9. O exame da tese de ofensa ao princípio da isonomia decorrente de a pena do recorrente ser superior à da corré configuraria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.
Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais  seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.753-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ (verbete nº 691 da Súmula do STF). 
2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 
3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 212.395-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (...)
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em writ requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 206.990-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).

10. O Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação, pelos seguintes fundamentos: 
“No tocante ao delito de extorsão qualificada imputada aos acusados, as provas colhidas permitem concluir que a conduta típica restou bem demonstrada, tendo em vista que, mediante o emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas, após o cometimento do roubo, a vítima Caroline, na presença de duas filhas menores, foi constrangida a efetuar as transferências por PIX.
De igual modo, o crime de extorsão também se consumou, pois, tratando-se de crime formal, o tipo penal não exige a obtenção da vantagem econômica, o que seria mero exaurimento do delito. (...)
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, as penas básicas dos delitos (roubo e extorsão) foram bem fixadas acima dos mínimos legais, na fração de 1/4 (um quarto) fundamentando a douta Magistrada na maior reprovabilidade da conduta, eis que o acusado praticou os crimes na presença de duas crianças, filhas da vítima, bem como nos maus antecedentes ostentados (fls. 197/199).
Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes.
Ao final, no delito de roubo, a reprimenda foi corretamente majorada em 1/3 (um terço) pela restrição de liberdade das vítimas e, ainda, em 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da majorante do concurso do do emprego de arma de fogo. Com relação ao delito de extorsão, a pena foi majorada em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo.
Bem aplicada, ainda, a regra do concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, o que resultou no ‘quantum’ fixado na r. sentença” (fls. 30-31, e-doc. 22).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual e concluiu:
“Do concurso material. (...)
A restrição da liberdade da vítima, que ficou em poder do réu por longo período de tempo (quase 2 horas), foi essencial ao cometimento da extorsão e, posteriormente, do roubo, de forma que, além de o tema não ter sido alvo de enfrentamento específico pela Corte de origem, não haveria se falar em bis in idem entre a majoração do roubo e a qualificadora da extorsão pela restrição à liberdade da vítima, elemento que, nos termos da sentença condenatória, revelou-se importante para a execução de cada um dos delitos autônomos, praticados em momentos distintos e mediante dolos diversos (e-STJ fls. 47/49), a revelar o concurso material entre eles.
Destarte, além de configurados os dolos autônomos em relação a cada delito, restou demonstrado pelo juízo sentenciante que o roubo foi praticado após a consumação da extorsão, razão pela qual, ainda que fosse possível o conhecimento do writ quanto ao tópico não debatido pelo Colegiado, não seria a hipótese de concessão da ordem de ofício, porquanto não se vislumbra ilegalidade flagrante no reconhecimento do concurso material, não sendo o caso de aplicação das regras do crime continuado. (...)
Da pena-base do delito de roubo. (...)
A restrição à liberdade da vítima foi utilizada unicamente para configurar a causa de aumento do inciso V do § 2.º do art. 157 do Código Penal (e-STJ fls. 24 e 51), enquanto a pena-base foi majorada com lastro em outros fundamentos diversos da manutenção da vítima com sua liberdade reduzida, quais sejam: a existência de antecedentes penais e a negativação da culpabilidade do réu pela prática do delito na presença das filhas da ofendida, duas crianças de 3 e 6 anos de idade. (...) 
De modo que não se observa o bis in idem apontado entre as primeira e terceira fases da dosimetria do roubo.
Da terceira fase da dosimetria do delito de roubo.
As instâncias de origem demonstraram que a aplicação das majorantes do roubo nos percentuais adotados foi idoneamente fundamentada em fatos concretos das dinâmicas delituosas, destacando que o emprego de arma de fogo e a longa restrição à liberdade da vítima configuram elementos que, efetivamente, revelaram que as causas de aumento permitiram a consumação do delito e, ainda, tornaram mais gravosas as circunstâncias do crime, justificando a excepcional e motivada aplicação cumulativa das majorantes, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior.
Da modalidade tentada dos delitos. (...)
Não é hipótese de reconhecimento do crime de extorsão na modalidade tentada, pois se trata de crime formal, que se consuma com o mero exigir que a vítima faça, tolere que se faça ou que se deixe de fazer algo com ela, com o fim de alcançar vantagem indevida e mediante violência ou grave ameaça, sendo que a efetiva obtenção da vantagem configura exaurimento do delito, como no caso em liça, em que o paciente obrigou a ofendida, inclusive via ligação telefônica com sua sócia, a realizar inúmeras transferências de sua conta para a conta bancária que ele forneceu. (...)
O delito de roubo majorado se consumou, tendo em vista que o réu, mediante grave ameaça, apropriou-se dos bens da vítima e fugiu de seu carro com seus pertencentes, caracterizada a inversão da posse” (fls. 3-16, e-doc. 47).

11. As instâncias de origem concluíram inexistir bis in idem entre a majorante do roubo e a qualificadora da extorsão decorrentes da restrição de liberdade da vítima, pois essa circunstância se deu em contextos diversos, sendo decisiva para a execução de cada crime. Em razão dos desígnios autônomos, reconheceu-se a autonomia e a independência das condutas. Assentaram que, além de configurados dolos autônomos, há provas de o roubo ter sido praticado após consumada a extorsão, inexistindo ilegalidade flagrante no reconhecimento do concurso material, a afastar a tese de crime continuado. 

Em relação ao crime de roubo, afirmaram que a restrição da liberdade da vítima foi utilizada unicamente como causa de aumento de pena, tendo sido a pena-base fixada com fundamentos diversos. Afirmaram ser devida a exasperação da pena pela reprovabilidade da conduta decorrente do fato de o crime ter sido praticado na presença das filhas da ofendida, na época com três e seis anos de idade. Realçaram que a aplicação das majorantes do roubo nos percentuais adotados teve como fundamentos elementos concretos, especialmente o emprego de arma de fogo e a longa restrição da liberdade da vítima, a justificarem a aplicação cumulativa das causas de aumento. Consideraram inviável o reconhecimento da extorsão na modalidade tentada, por se tratar de crime formal que se consuma com a mera exigência da vantagem indevida mediante violência ou grave ameaça, sendo o proveito econômico exaurimento do delito, como ocorreu na espécie. Ressaltaram que o delito de roubo majorado consumou-se com a inversão da posse, pois o recorrente, por meio de grave ameaça, apropriou-se dos bens da vítima e fugiu no automóvel da vítima.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre inexistência de bis in idem quanto à restrição da liberdade de vítima, concurso material, reprovabilidade da conduta, viabilidade da cumulação das majorantes do crime de roubo e consumação dos crimes de extorsão e roubo, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO, INCÊNDIO E EXPLOSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 270.074-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR QUE EXECUTOU A EX-COMPANHEIRA COM TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS: REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).

12. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. (...) APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 250.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).

Na espécie em exame, não se comprova desproporção ou falta de razoabilidade na fixação da pena.

13. Mantida a pena imposta ao recorrente, fica prejudicada a análise do regime inicial de cumprimento da pena.

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora